Tribunal: TJBA
Processo: 0302481-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0302481-59.2011.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0302481-59.2011.8.05.0001 RECORRENTE: ANTONIO UBIRATA PEREIRA NUNES ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: PAULO ANTONIO VILABOIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VÍCIOS NO INQUÉRITO. NÃO VERIFICADOS. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI -JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E NÃO PROVIDO. Não é inepta a denúncia que atende os ditames do art. 41 do CPP, expondo os fatos que poderiam, em tese, indicar a existência de crime, qualificando o denunciado, narrando a sua pretensa conduta, as circunstâncias e a motivação do crime, e juntando, por fim, rol de testemunhas, sem obstar, portanto, o pleno exercício da ampla defesa. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0302481-59.2011.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Antônio Ubiratã Pereira Nunes e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0302481-59.2011.8.05.0001)